Tribunal: TJMT
Processo: 1028601-78.2021.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1028601-78.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PACIFIC EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.391.206/0001-15 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal de Várzea Grande (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", primeira parte, do Código de Processo Civil.

2. O recurso extraordinário foi interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 5o, LIV e LV, 37 e 150, I, da Constituição Federal, em decorrência de anulação de procedimento administrativo fiscal.

3. O agravante sustenta distinção em relação ao Tema 660/STF, alegando violação direta aos dispositivos constitucionais e existência de repercussão geral da matéria.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário deve ser admitido quando alega violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal em procedimento administrativo fiscal, considerando a aplicação do Tema 660/STF que reconheceu a inexistência de repercussão geral em tais matérias.

III. Razões de decidir

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), reconheceu a inexistência de repercussão geral em alegações de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.

6. Não há distinção relevante entre o caso concreto e o
leading case
que originou o Tema 660/STF. A controvérsia gira em torno da interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional regulamentadora do processo administrativo fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A aplicação do Tema 660/STF impede o processamento de recurso extraordinário que alega violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal quando a controvérsia depende da análise de legislação infraconstitucional, caracterizando ofensa reflexa à Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, 37 e 150, I; CPC, art. 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.06.2013; STF, ARE n. 1.357.284 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28.11.2022

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1028601-78.2021.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADA: PACIFIC EMPREENDIMENTOS LTDA.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, primeira parte, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário.

O agravante alega inaplicabilidade do Tema 660/STF, ao argumento que a controvérsia envolve violação direta aos arts. 5o, LIV e LV, da Constituição. Trata-se de matéria estritamente constitucional, relacionada ao devido processo legal substancial e formal.

Cita que a decisão recorrida comprometeu a eficiência e legalidade administrativas (art. 37,
caput
, CF), ao desconstituir ato administrativo dotado de presunção de legitimidade, sem fundamento idôneo, além de violar o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CF), pois afastou, de modo indevido, a exigibilidade de crédito regularmente inscrito em dívida ativa, esvaziando a competência tributária municipal (id. 314883864).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 314999385.

Sem contrarrazões (id. 323729354).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, primeira parte, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Extraordinário

com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 281232384. Alegou violação ao disposto nos arts. 5o, LIV e LV, 37, 150, I, da Constituição Federal.

Sobre a alegada violação aos arts. 5o, LIV e LV da Constituição Federal, a matéria encontra-se abrangida pelo Tema 660/STF, que reconheceu a inexistência de repercussão geral em questões relativas ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.

Contrariamente ao sustentado pelo agravante, não há distinção relevante entre o caso concreto e o
leading case
que originou o Tema 660. A controvérsia efetivamente gira em torno da interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional regulamentadora do processo administrativo fiscal. A alegada violação constitucional seria meramente reflexa, decorrente da interpretação das normas ordinárias aplicáveis.

No que tange aos arts. 37 e 150, I da Constituição Federal, o recorrente não demonstrou de forma clara e precisa como o acórdão recorrido teria contrariado diretamente os dispositivos constitucionais invocados.

Assim, mesmo invocada a tese de
violação direta e frontal a preceitos constitucionais fundamentais,
o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT, de que não há repercussão geral quando a suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal depende da análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.

No caso em questão, as arguições trazidas nas razões do Recurso Extraordinário determinam a análise de atos processuais, com a devida interpretação de legislação cível, e não apenas e restritamente da Constituição Federal.
Seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao art. 5o, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, nos termos do Tema 660.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo 1 - Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)

A parte recorrente alega que o acordão recorrido violou os arts. 5o, LIV e LV da CF/88, que garantem o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, ao anular procedimento administrativo sem prejuízo demonstrado e mesmo após ciência inequívoca do contribuinte.

No entanto, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5o, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660.

Nesse sentido:

Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Convênio CONFAZ 38/2013. Obrigações acessórias. 4. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Incidência da Súmula 636 do STF. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%.

(ARE 1357284 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022)

Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 660/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025